Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746943-93.2022.8.07.0001 APELANTE: JOAO JOSE TRINDADE APELADO: PATRICIA HURTADO VERA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 55500823, a advogada Camila Leite de Oliveira Carvalho comunica a renúncia ao patrocínio de João José Trindade. Pede, ainda, a dispensa de comunicação ao cliente, com base no artigo 112, § 2o, do CPC. De fato, nos termos do artigo 112, § 2o, do CPC, dispensa-se a comunicação da renúncia ao mandante quando a procuração tiver outorgado poderes a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso concreto, conforme instrumento de procuração Id. 53248661, o Apelante está patrocinado por outros advogados cadastrados nos autos. Sendo assim, anote-se a renúncia da advogada Camila Leite de Oliveira Carvalho. No mais, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora